Tribunal: TJSP
Processo: 2278724-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão de contrato de financiamento e inexistência de débito. Insurgência contra a r. decisão que determinou à ré a juntada do instrumento de cessão do contrato celebrado originalmente com o Banco Santander (Brasil) S/A, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Astreintes que servem para garantir o cumprimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão de contrato de financiamento e inexistência de débito. Insurgência contra a r. decisão que determinou à ré a juntada do instrumento de cessão do contrato celebrado originalmente com o Banco Santander (Brasil) S/A, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Astreintes que servem para garantir o cumprimento do comando judicial. Valor da multa diária que deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado no caso em comento. Valor fixado como limite que não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamares razoáveis (R$ 10.000,00). Necessidade de prévia intimação pessoal da parte como condição para a cobrança das astreintes (C. STJ, Súmula no 410). Verbete sumular que não foi superado com a entrada em vigor do novo CPC. Precedentes da Corte Especial e Turmas de Direito Privado do C. STJ. Decisão parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.